Tribunal: TJMT
Processo: 1007090-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1007090-64.2020.8.1.0000
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
RECORRIDO: OSWALDO ALVES DE AQUINO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 47815456):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS – ENCARGO QUE DEVE SER SUPORTADO PELA PARTE QUE SUCUMBIU A DEMANDA, NOS TERMOS JÁ FIXADOS EM 2o GRAU – RECURSO PROVIDO. (...). De acordo com o princípio da causalidade, arcará com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios quem deu causa à demanda. Neste sentido, o art. 82, § 2o, do Novo Código de Processo Civil prevê que ¿a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou¿. Outrossim, pelo princípio da sucumbência, os honorários advocatícios e o ressarcimento das despesas processuais devem ser suportados pela parte que sucumbiu na demanda. (...)”. (TJ-RJ - APL: 00258940920158190208, Relator: Des(a). ARTHUR NARCISO DE OLIVEIRA NETO, Data de Julgamento: 21/05/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-22).” (TJMT, RAI 1007090-64.2020.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020)
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, alegando que o acórdão violou o disposto no artigo 85 do CPC, uma vez que a verba honorária teria sido rateada entre as partes, na proporção de 65% (sessenta e cinco por cento) pelo Recorrido, e 35% (trinta e cinco por cento), pela Recorrente, não podendo agora ser modificado em sede de cumprimento de sentença.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 52324992 e 52422462.
Indeferido o pedido de efeitos suspensivo, conforme decisão de Id. 52527478.
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 60763454.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 85 do CPC, em que a parte recorrente alega que a verba honorária teria sido rateada entre as partes, na proporção de 65% (sessenta e cinco por cento) pelo Recorrido, e 35% (trinta e cinco por cento), pela Recorrente, não podendo agora ser modificado em sede de cumprimento de sentença, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, não havendo sequer contrarrazões ao agravo de instrumento interposto, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV